Tribunal: TJES
Processo: 5000639-39.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000639-39.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSELY ALMEIDA DA SILVA

APELADO: NILZELENA PAULA ALMEIDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação e manteve a sentença de procedência do pedido de reintegração de posse.

2. A embargante aponta omissão e contradição no julgado, alegando que o colegiado não apreciou devidamente seus argumentos sobre benfeitorias, posse de boa-fé e o marco temporal da ação. Sustenta, ainda, haver contradição entre a conclusão de ausência de prova das benfeitorias e um pedido anterior de paralisação de obras nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos vícios de omissão e contradição (art. 1.022, CPC) em acórdão que, ao confirmar a reintegração de posse, concluiu pela ausência de comprovação de benfeitorias indenizáveis e caracterizou a ocupação da embargante como mera detenção (comodato verbal), convolada em esbulho após notificação para desocupação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há omissão quando o acórdão analisa os pontos controvertidos da demanda, rechaçando, de forma fundamentada, as teses da recorrente acerca da natureza da posse e do direito à indenização por benfeitorias, ainda que a conclusão seja contrária aos seus interesses. O inconformismo com a valoração da prova não se confunde com omissão. 5. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é a interna ao julgado, ou seja, aquela verificada entre seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo. A alegada divergência entre a conclusão do acórdão e fatos ou atos processuais anteriores constitui contradição externa, não sanável por esta via. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida, tampouco à correção de suposto
error in judicando
, sendo via inadequada para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. 8.
Tese de julgamento:
"1. Inexiste omissão no julgado quando o órgão julgador se manifesta sobre as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que a conclusão seja desfavorável à tese da parte embargante. 2. A contradição sanável via embargos de declaração é a intrínseca ao julgado, existente entre suas próprias proposições, não se configurando pelo contraste entre a decisão e outros elementos ou provas dos autos. 3. É vedada a utilização dos aclaratórios com o propósito de obter novo julgamento da causa ou a reanálise do conjunto probatório."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
N/A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 14735487) opostos por
JOSELY ALMEIDA DA SILVA
em face do v. Acórdão (id. 14126453) proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado por
NILZELENA PAULA ALMEIDA e SELMA PAULA ALMEIDA DARDENGO
.

Em suas razões recursais, a embargante aduz, em síntese, que o julgado é dotado de omissão, ao argumento de que não enfrentou todos os argumentos e provas capazes de infirmar a conclusão adotada, em violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC. Sustenta, neste aspecto, que a decisão não analisou devidamente o conjunto probatório referente às benfeitorias que alega ter realizado no imóvel, sua posse de boa-fé e a tese de que a ação possessória foi ajuizada mais de ano e dia do suposto esbulho.

Também sustenta a existência de contradição, ao afirmar que o julgado reconhece a existência de obras, mas, contraditoriamente, conclui pela ausência de provas e nega o direito à indenização por benfeitorias.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e, se for o caso, prequestionar a matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000639-39.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSELY ALMEIDA DA SILVA

APELADO: NILZELENA PAULA ALMEIDA, SELMA PAULA ALMEIDA DARDENGO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 14735487) opostos por
JOSELY ALMEIDA DA SILVA
em face do v. Acórdão (id. 14126453) proferido por esta Egrégia Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado por
NILZELENA PAULA ALMEIDA e SELMA PAULA ALMEIDA DARDENGO
.

Os embargos de declaração, como se sabe, possuem suas hipóteses de cabimento estritamente delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida, tampouco para corrigir suposto
error in judicando
.

No caso em voga, a embargante sustenta que o Acórdão foi omisso por não enfrentar todos os seus argumentos, especialmente quanto às provas das benfeitorias, à sua boa-fé e ao prazo para a propositura da ação possessória. A tese, contudo, não se sustenta.

O vício da omissão se configura quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante sobre o qual deveria se pronunciar. Não é o que se observa nos autos. O Acórdão foi claro e expresso ao analisar os pontos controvertidos da demanda.

Sobre as alegadas benfeitorias, o colegiado concluiu textualmente que a alegação não foi comprovada e que, ainda que fosse, não havia prova de autorização para sua realização, o que afastaria o direito à indenização. A valoração conferida pelo órgão julgador ao conjunto probatório é matéria de mérito, e o mero inconformismo da parte com o resultado não se confunde com omissão.

No que tange à natureza da posse, o Acórdão fundamentou que a embargante era mera detentora do imóvel, por força de um comodato verbal, e que sua permanência no bem após a notificação extrajudicial para desocupação configurou esbulho possessório. A tese defensiva de posse justa e de boa-fé foi, portanto, diretamente enfrentada e rechaçada pela decisão colegiada.

Da mesma forma, a questão temporal da posse foi implicitamente analisada quando o Acórdão estabeleceu que o esbulho ocorreu com a resistência à desocupação após a notificação, e não desde o falecimento do irmão da recorrente.

Assim, não há que se falar em omissão. O que a embargante pretende, na realidade, é uma nova análise do mérito e das provas, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

Dando continuidade, a embargante aponta contradição entre a afirmação de que as benfeitorias não foram provadas e o fato de as autoras, em primeiro grau, terem solicitado a paralisação de obras no imóvel. Sem razão, novamente.

A contradição sanável por embargos de declaração é aquela intrínseca ao julgado, ou seja, a que ocorre entre as proposições da própria decisão (entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo). A contradição apontada pela embargante é externa, pois busca contrapor a conclusão do Acórdão com um fato ocorrido na instrução processual.

O Acórdão é internamente coerente. Ele concluiu que as provas constantes dos autos eram insuficientes para amparar um pedido de indenização por benfeitorias. Esta conclusão não é logicamente incompatível com nenhuma outra parte do julgado. A existência de uma decisão interlocutória em primeiro grau, que determinou a suspensão de obras, não vincula a análise de mérito do Tribunal sobre o direito à indenização, que depende de prova específica e do preenchimento de requisitos legais, os quais o colegiado entendeu ausentes.

Portanto, o vício de contradição também não se configura.

Vale destacar, por derradeiro, que de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)